Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade de valores bloqueados por se tratarem de recursos oriundos do Fundo Partidário, condicionou a liberação à preclusão da decisão. O agravante alegou risco de dano irreparável diante da natureza pública das verbas e sua essencialidade para o funcionamento da agremiação, pleiteando a liberação imediata dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de condição de trânsito em julgado para a liberação de valores reconhecidamente impenhoráveis; (ii) estabelecer se a manutenção do bloqueio de verbas do Fundo Partidário viola a legalidade e os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas provenientes do Fundo Partidário é reconhecida expressamente na decisão agravada e tem amparo no art. 833, XI, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ, que classifica tais recursos como absolutamente impenhoráveis por sua natureza pública.
4. A imposição de condição de trânsito em julgado para a liberação de valores sabidamente impenhoráveis representa contradição lógica e jurídica, violando os princípios da legalidade, da boa-fé processual e da razoável duração do processo.
5. O histórico de bloqueios indevidos no mesmo processo evidencia risco concreto de repetição de atos constritivos ilegítimos, reforçando a urgência e necessidade da liberação imediata para preservar o funcionamento regular do partido.
6. A reiteração de medidas constritivas sobre recursos reconhecidos como impenhoráveis compromete a eficiência da prestação jurisdicional e representa custo indevido ao processo e às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A verba proveniente do Fundo Partidário é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, XI, do CPC.
2. A imposição de condição de trânsito em julgado para a liberação de verbas reconhecidamente impenhoráveis é indevida e viola os princípios da legalidade, da boa-fé processual e da razoável duração do processo.
3. A repetição de bloqueios de recursos sabidamente impenhoráveis caracteriza prática incompatível com a cooperação e eficiência processual, devendo ser coibida pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 300, 1.019, I e 833, XI; Lei no 9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.863.162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024.